Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE MORTE. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DESÍDIA DA APELANTE EM RESPONDER A TEMPO E MODO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos termos contratuais, e sendo necessários os procedimentos para salvar a vida da paciente, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento.
2. Se a conduta do plano de saúde agrava a condição de dor, provoca abalo psicológico ou redunda em prejuízos à saúde já debilitada do paciente, configura-se dano moral passível de compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto.
3. Dano moral reconhecido. Valor da condenação mantido em face da razoabilidade e proporcionalidade.
4. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.